Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714528-56.2019.8.07.0003 RECORRENTE: HEINRICK TEIXEIRA MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. CONFIRMADO PELA PROVA JUDICIALIZADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. I – O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como o termo de apelação foi genérico e as razões recursais limitaram-se a ponto específico, conheceu-se do recurso de maneira ampla, ou seja, com base em todas as alíneas do artigo 593, III, do CPP. II – Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. III – Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. IV – Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas e no reconhecimento do réu feito pela vítima sobrevivente na fase extrajudicial e confirmada por testemunha policial em Juízo. V - Se os elementos probatórios são bastantes para se confirmar a autoria e materialidade do crime dos crimes de homicídio consumado e tentado imputados ao réu na denúncia, não há falar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. VI - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). VII - O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada. VIII – Se, mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-los, devem ser aplicadas cumulativamente as penas aos crimes que praticar, conforme o regramento do concurso formal imperfeito ou impróprio. IX – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 70, 121, §2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, ao argumento de que calcada em elementos inservíveis para a pronúncia e condenação do recorrente, vez que o seu reconhecimento não foi ratificado pela vítima em juízo, fundamentando-se em testemunhos indiretos e em elementos meramente informativos. Subsidiariamente, defende a aplicação da regra do concurso formal próprio e a redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, 70, 121, §2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, embora Lucas, em Juízo e na sessão plenária, tenha modificado substancialmente seu depoimento, dizendo, inclusive, que não reconheceu HENRICK como o autor dos disparos, ele reconheceu sua assinatura no auto próprio, sendo o reconhecimento extrajudicial sido confirmado judicialmente pelo policial responsável pela investigação (ID 65566620 - Pág. 9). Outrossim, tanto a irmã, quanto o genitor de Jéssica, em todas as vezes em que foram ouvidos, foram enfáticos em dizer que Lucas lhes disse diretamente que o autor dos disparos era a pessoa de HENRICK (ID 65566620 - Pág. 10). De fato, observa-se que não há se falar em concurso material de crimes, consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso examinado, pode-se ver que o apelante praticou uma única ação, na mesma situação fática, atraindo, portanto, a aplicação da regra contida no artigo 70 do Código Penal. Conforme se afere da dinâmica da conduta delituosa, foi praticada uma só ação, ainda que composta de diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas, produzindo dois resultados diversos, sobrelevando evidenciada a unidade de conduta do réu (ID 65566620 - Pág. 15). Isso porque, do exame da dinâmica delitiva descrita nos autos e ratificada pela vítima sobrevivente (Lucas), constata-se que os crimes foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto-fático e contra vítimas distintas. O réu, em uma única conduta (ainda que composta de diversos movimentos), efetuou, segundo Lucas, por volta de 5 (cinco) disparos em direção ao casal Lucas e Jéssica, tendo agido com desígnios autônomos, uma vez que, num mesmo proceder comportamental, assumiu o risco de matar qualquer um deles (ID 65566620 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002